Tribunal: TJPA
Processo: 0009663-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009663-88.2014.8.14.0301

APELANTE: ROGERIO DA SILVA LARA

APELADO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTATADA INVIABILIDADE TÉCNICA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1
. Os transtornos sofridos pelo autor em razão da não disponibilização do serviço de internet, por inviabilidade técnica, configura mero aborrecimento, o qual por si só, não é capaz de ensejar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

2
. Para que ocorra o dever de indenizar é necessária à demonstração da conduta ilícita do agente, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo, requisitos que não estão presentes nos autos. Nem toda situação desagradável e incômoda, aborrecimento ou desgaste emocional são justificativas para reparação por danos morais.

3
. Apelação conhecida e não provida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0009663-88.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: ROGÉRIO DA SILVA LARA

APELADO: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. (ATUALMENTE - CLARO S.A.)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
ROGÉRIO DA SILVA LARA
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (processo em epígrafe), movido em desfavor de
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido do autor
.

Em suas razões recursais, o ora recorrente defende que existia condições técnicas para a instalação dos serviços contratados, pelo que deve ser indenizado pelos prejuízos sofridos.

Em complemento, acrescentou:

“na época dos fatos atuava na gestão de uma empresa de representação, junto com seu pai, a qual funcionava na sua residência, juntando documentos comprobatórios, e que a internet e o telefone, cuja instalação jamais ocorrera, eram de fundamental importância para o funcionamento do negócio. Destacou também o apelante que, uma vez que a apelada havia confirmado a instalação dos serviços por ele contratados, o mesmo rescindiu o contrato com a prestadora dos serviços de internet e telefonia que até então possuía, ficando assim, impedido de trabalhar pela grave falha cometida pela apelada, a qual não efetivou a instalação dos serviços contratados. Destacou o apelante que, em razão de tais fatos, não pode repassar os pedidos de clientes aos fornecedores, chegando a perder clientes, o que causou relevante prejuízo material e moral.

(...)

Há que se destacar que, sendo reconhecida a relação de consumo pela r. decisão recorrida, aplica-se as regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais, repise-se, a responsabilidade objetiva do fornecedor de bens e serviços; a hipossuficiência do consumidor, por ser a parte mais frágil na relação de consumo, desta decorrendo a inversão do ônus da prova, do qual a apelada não se desincumbiu, na medida em que não comprovou a impossibilidade de instalação dos serviços contratados”.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com vistas a julgar procedente o pedido autoral de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 11321521) pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Entendo indispensável uma breve reposição dos fatos.

Rememoro que o apelante pleiteia a reforma da r. sentença, com vistas a condenação da apelada em indenização por danos morais, pleiteada em R$ 50.000,00, tendo alegado na exordial que, na data de 18/02/2013 solicitou a instalação
, em sua residência, de um pacote de serviços da NET, consistente em internet banda larga e telefone fixo ilimitado, tendo, na sequência, recebido uma mensagem informando que a instalação se daria no dia seguinte.

Prosseguiu o Autor relatando que, na data aprazada, o técnico da NET não compareceu ao local, situação esta que se repetiu por inúmeras vezes, em que pese os diversos contatos do requerente com a empresa requerida para marcar nova data para a realização dos serviços, bem como reclamações deste junto à ANATEL, tendo sido comunicado sobre a inviabilidade de instalação dos serviços contratados.

Regularmente citada, a empresa requerida apresentou contestação, em que requereu, preliminarmente, a retificação do polo passivo da ação, em razão da incorporação da NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A pela CLARO S/A, de modo que esta última passe a constar como parte do presente feito. No mérito, aduziu que, de fato, houve a solicitação do serviço de internet Virtua, contudo o serviço de internet banda larga não pôde ser instalado por inviabilidade técnica, atestada depois de vistoria técnica no local, prédio de dois andares, sem estrutura para receber “backbone” (cabeamento NET), situação esta que fora informada ao autor, e ensejou no cancelamento do referido contrato sem qualquer custo ao consumidor. Nega, destarte, a prática de qualquer ilícito que possa ensejar em indenização por danos morais, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da ação.

Intimado a apresentar réplica, o autor quedou-se inerte (ID 58298175), tendo sido, posteriormente, determinado pelo Juízo que as partes especificassem provas e, ante a inércia destas, anunciou o julgamento antecipado da lide.

Foi certificado o decurso de prazo sem manifestação nos autos (PJe ID nº 11321510).

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Sabe-se que, em fiel observância ao devido processo legal, à parte autora da ação incumbe provar os fatos constitutivos do direito invocado, bem como ao réu, a prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos daquele direito, nos termos do art.
373
,
Código de Processo Civil
:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)"

A respeito do ônus da prova, o jurista Vicente Greco Filho leciona:

"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do seu direito"
(Direito Processual Civil Brasileiro, 11. ed., Saraiva, 1996, v. 2, p. 204).

Com relação aos danos morais, tem-se que a possibilidade de indenização deve decorrer da prática de um ato ilícito, que é considerado como aquela conduta que viola o direito de alguém e causa a esse um dano, que pode ser material ou exclusivamente moral. Em qualquer hipótese, porém, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, dos danos sofridos e do nexo de causalidade entre a conduta desenvolvida e o dano suportado.

Partindo dessas premissas, conclui-se, que incumbe ao autor da ação de indenização comprovar a ocorrência da conduta culposa desencadeadora de um dano contra si.

Em sede de sentença o d. Juízo bem fundamentou (PJe ID nº 11321513), excertos que adoto como razão de decidir:

“Em que pese o alegado pelo autor, entendo que os fatos não são aptos a gerar danos morais indenizáveis. Ainda que o preposto da requerida tenha sinalizado, no início da relação, quanto à viabilidade de prestar os serviços desejados pelo consumidor, eis que seu sistema não acusava o contrário – tanto é que se estabeleceu o contrato nº. 194/00885064-9 entre as partes, contudo,
no momento em que os técnicos vistoriaram a área, constataram não ser possível atender ao autor, já que este reside em um prédio de dois andares “sem estrutura para receber backbone (cabeamento NET).”
É de amplo conhecimento que
os planos de internet, especialmente aqueles com maior velocidade, atualmente ofertados por algumas companhias, ainda não possuem alcance absoluto e irrestrito em todas as localidades - ou seja, sua disponibilidade está condicionada diretamente à infraestrutura de cada região, existência ou não do cabeamento adequado, disponibilidade de portas, capacidade técnica e ferramental para instalação e manutenção adequada, dentre inúmeros outros fatores.
Daí porque, após análise,
constatou-se que a instalação do serviço no endereço do autor não seria operacionalmente viável, razão pela qual a requerida desfez o negócio.
Conquanto o episódio, por certo, tenha causado ao autor frustração e dificultado sua comunicação e trabalho,
reputo que se trata de um evento a que todos estão submetidos no seu dia a dia, sem que tivesse extrapolado os limites do tolerável
, a ensejar compensação por danos na seara dos direitos da personalidade.
Afinal, não se trata de descumprimento deliberado da oferta, porque a negativa foi satisfatoriamente explicada ao autor
(cf. demonstrado nas telas de resposta ao cliente constantes da contestação – ID 52029879 - Págs. 6/8), motivo pelo qual reputo ser o caso de improcedência do pedido indenizatório”.

Acrescento ainda, que
desde a primeira visita técnica, foi informado acerca da dificuldade em viabilizar a instalação
, tendo, inclusive, o ora Apelante relatado em email (PJe ID nº 11321489 – pág. 07): “
Caros, conforme os técnicos de instalação interna foram ao meu prédio e disseram que faltava a empresa NET a fazer a finalização do cabo de fibra ótica, tendo em vista que os técnicos de instalação externa não fizeram a finalização da fibra foi esse o diagnóstico que eles fizeram, e que faltava uma peça que seria um conector ou conversor a ser instalado”.

Dessa forma, cabia à parte autora demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais para que se pudesse reconhecer o direito postulado, ou seja, comprovar a ocorrência do alegado dano moral sofrido pela suposta má prestação de serviço, o que não ocorreu, sobretudo considerando que, a despeito de informar que laborava em sua residência necessitando dos serviços ofertados pela recorrida, no documento (PJe ID nº11321492 – pág. 07) relata ter tido que sair do seu trabalho para aguardar o técnico em sua residência.

Ademais, a despeito de alegar prejuízo com perdas de clientela pela ausência do serviço de internet, não constituiu nenhuma prova nos autos, nesse sentido, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, razão pela qual entendo que, no caso dos autos, não se passou de mero aborrecimento, dissabor, o que não configura dano moral.

Em outras palavras, considerando a
inviabilidade técnica de instalação
, resta impossibilitada a atribuição da recorrida de culpa pela não instalação dos serviços de internet.

Com efeito, conclui-se que, nem toda situação desagradável e incômoda, aborrecimento ou desgaste emocional são justificativas para reparação por danos morais. A situação narrada, repito, configura mero aborrecimento que fica limitado à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior.

Desse modo, não houve a prática de qualquer ato ilícito pela recorrida capaz de ensejar a sua responsabilização, não havendo ainda que se falar em obrigação do pagamento de danos morais, como pretende o apelante, sobretudo considerando que
nenhum contrato foi firmado, uma vez que a concessionária constatou previamente a
inviabilidade

técnica
de instalação do serviço na residência do autor e deu-lhe ciência de tal fato.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
aqui exposto, cito os seguintes acórdãos da jurisprudência pátria,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVIABILIDADE TÉCNICA. INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. MEROS ABORRECIMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Os transtornos sofridos pelo autor em razão da não disponibilização do serviço de internet, por inviabilidade técnica, configura mero aborrecimento, o qual por si só, não é capaz de ensejar a ocorrência de danos morais indenizáveis. Para que ocorra o dever de indenizar é necessária à demonstração da conduta ilícita do agente, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo. Nem toda situação desagradável e incômoda, aborrecimento ou desgaste emocional são justificativas para reparação por danos morais.
(TJ-MG - AC: 10000170624407001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 28/09/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2017)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET. INVIABILIDADE TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. QUESTÃO QUE DEVE SER RESOLVIDA JUNTO À ANATEL. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS, POR INVIABILIDADE TÉCNICA, QUE NÃO COMPORTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível: 71008216418 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 14/12/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA FIXA. DEMORA NA PORTABILIDADE. INVIABILIDADE TÉCNICA. MEROS ABORRECIMENTOS. A demora na pretendida portabilidade numérica, em que pese sua inviabilidade técnica, não gera, por si, o dever de indenizar. Meros aborrecimentos em nada justificam reparações extrapatrimoniais, eis que insuficientes para causar verdadeiros transtornos à personalidade.
(TJRS - AC: 70055766687 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 09/10/2013, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2013).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - ILEGITIMIDADE ATIVA - CONFIRMAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DIGITAL E DE INTERNET - IMPOSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - INVIABILIDADE TÉCNICA - PREVISÃO CONTRATUAL DE RESCISÃO POR INVIABILIDADE TÉCNICA - INADIMPLEMENTO DO CONTRATO - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - PEDIDO COMINATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE FORÇAR A INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS - OBRIGAÇÃO CONTRATADA INEXEQUÍVEL. Não tendo sido o contrato objeto da ação celebrado com uma das empresas que figuram o polo ativo da lide, reconhece-se a ilegitimidade desta parte, a qual não pode pleitear, em nome próprio, direito alheio. Existindo previsão contratual de extinção do contrato por inviabilidade técnica, não há falar em inadimplemento do ajuste, tampouco em conduta ilícita a ensejar a reparação de eventuais danos decorrentes da resolução. Ausente prova em contrário da inviabilidade técnica de cumprimento do negócio jurídico, mostra-se descabida a pretensão de se compelir a sua execução, já que a obrigação contratada é inexequível.
(TJMG - AC: 10145120323848002 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 30/04/2015, Data de Publicação: 12/05/2015).

Ante todas as considerações, entendo que a r. sentença é escorreita e está em consonância com a legislação pátria, razão pela qual, impõe-se sua manutenção.

Posto isto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a r. sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/03/2023